Tribunal: TJMT
Processo: 1039899-18.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039899-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), RUBENS WALTER MACHADO FILHO - CPF: 053.072.338-76 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO - CPF: 133.823.168-54 (ADVOGADO), CLAIR ANTONIO BARONIO & CIA LTDA - CNPJ: 00.536.783/0001-22 (APELANTE), RONI ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLAIR ANTONIO BARONIO & CIA LTDA - CNPJ: 00.536.783/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), COM IND MATSUDA IMP EXPORTADORA LTDA - CNPJ: 43.206.069/0011-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIOS FIRMADO ENTRE A EMPRESA TRANSPORTADORA E A ALLIANZ SEGUROS S/A – PERDA DO CONTROLE DO VEÍCULO E DERRAMAMENTO DA MERCADORIA IMPLICANDO EM IMPOSSIBILIDADE DE SUA COMERCIALIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO PAGA À PROPRIETÁRIA DA CARGA PELA AUTORA E SUBRROGAÇÃO DESTA - ALEGAÇÃO DA SEGURADORA APELANTE DE QUE NÃO TEM O DEVER DE INDENIZAR JÁ QUE NÃO HOUVE TOMBAMENTO DO CAMINHÃO – ARGUMENTO QUE AFRONTA A BOA FÉ OBJETIVA E A FINALIDADE DO PRÓPRIO CONTRATO DE SEGURO – RECURSO DESPROVIDO

O seguro firmado entre a empresa transportadora e a Apelante consiste em modalidade de
seguro obrigatório para os transportadores rodoviários de cargas,
sendo que referido seguro tem como objetivo indenizar os proprietários das mercadorias transportadas em caso de danos causados por acidentes envolvendo o veículo transportador.

No caso, houve acidente durante o transporte da mercadoria da empresa
Indústria Matsuda Importadora e Exportadora Ltda, cujo transporte era realizado pela segurada da Apelante Clair Antônio Barônio & Cia Ltda de forma que tendo a Autora realizado o pagamento à empresa proprietária da mercadoria sua segurada, tem o direito de ver-se ressarcida em ação regressiva já que subrrogou-se nos direitos desta.

A seguradora Apelante não pode eximir-se da responsabilidade de ressarcir à Autora sob alegação de que o derramamento da carga transportada não possui cobertura, sob pena de ofensa à boa fé objetiva e a finalidade do próprio contrato de seguro firmado com a empresa transportadora que tem
como objeto do seguro “
Mercadorias pertencentes a terceiros e entregues ao segurado para transportes
” conforme se verifica no documento ID 252815235.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1039899-18-2019

APELANTE:
ALLIANZ SEGURO S/A

APELADOS:
TOKIO MARINE SEGUROS S/A E CLAIR ANTÔNIO BARÔNIO & CIA LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Allianz Seguro S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Ressarcimento de Danos ajuizada pela Tokio Marine Seguradora S/A, em face de Clair Antônio Barônio
& Cia Ltda EPP visando

o
ressarcimento dos valores suportados pelo Autor em decorrência de acidente de trânsito envolvendo o Requerido. Condenando o Requerido Clair Antônio Barônio
& Cia Ltda - EPP,
à ressarcir à Autora o valor de
R$ 60.483,98 (sessenta mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos)
, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso. Condenou

a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2º do Código de Processo Civil).

Julgou procedente a lide secundária para condenar solidariamente a
Allianz Seguros S/A
,
quanto ao ressarcimento já fixado em face de Clair Antônio Barônio & Cia Ltda EPP limitado ao valor contratado, deixando de condenar a denunciada ao pagamento de honorários pelo fato de não oferecer resistência à denunciação.

Nas razões recursais a Apelante afirma que apresentou recusa justificada para não indenizar a carga sinistrada, acrescentando que a queda da carga sinistrada não implica em dever de indenização tratando-se de risco excluído da apólice.

Alega que o caso é referente a
ação judicial em que a Apelada busca o ressarcimento dos danos causados com relação a 1.025 (mil e vinte e cinco) sacos contendo suplemento animal, pesando cerca de 30.771,00 kg (trinta mil, setecentos e setenta e um quilos), em virtude de suposto tombamento ocorrido no dia 28/09/2018.

Sustenta que a Autora menciona na inicial que
a empresa Comércio e Indústria Matsuda Imp. e Exp. Ltda, segurada da Apelada, teria contratado a empresa Requerida
Clair Antônio Barônio & Cia Ltda EPP
para o transporte dessa carga, de Cuiabá a Juara/MT,
sendo utilizado para o transporte a Carreta Scania T 142 H4x2S, placa BTT5175, tendo como motorista o Sr. Paulo Henrique Alves da Silva.

Que no KM 54 da Rodovia BR 163, próximo a cidade de Diamantino/MT, o motorista perdeu o controle do veículo, tombando sobre a pista e arremessando a carga segurada sobre o solo, sendo que em razão desse ocorrido, a empresa requerida acionou

a Seguradora Requerente Tokio Marine Serguros S/A, que realizou

o pagamento da indenização securitária à sua segurada
Comércio e Indústria Matsuda Imp. e Exp. Ltda,

sub-rogando o direito de ressarcimento do valor
, razão pela qual, ajuizou a presente demanda, pugnando pela restituição da quantia de R$ 60.483,98 (sessenta mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos) junto à empresa transportadora que denunciou a Apelante à lide.

Sustenta a Apelante, em síntese, que em sua defesa
argumentou inexistir nestes autos o dever de indenizar, vez que na regulação, foi constatado

tratar-se de evento não coberto, haja vista que

não ocorreu o sinistro de tombamento do veículo transportador, mas sim, a simples queda das mercadorias durante o transporte, o qual não possui amparo pela apólice de seguro.

Sustenta que o evento não se encontra nos riscos cobertos pela apólice de seguro firmada com a empresa transportadora que abrange colisão, capotagem abalrroamento do veículo, situação que não ocorreu já que houve apenas o derramamento da carga transportada.

Assevera que a simples queda de mercadoria do veículo só é ocasionada por mau acondicionamento da carga, a qual também trata-se de risco excluído (Art. 4º, inciso III, das Condições Gerais, p. 2), vez que se tivesse sido realizada da forma correta, não teria se desprendido do caminhão já que este não tombou ou capotou na via, motivo pelo qual, neste sentido também não haveria amparo contratual.

Verbera que a recusa de cobertura é devida pelo fato de constar na apólice (condições gerais), quais foram as coberturas contratadas e quais são os riscos excluídos, não sendo possível leitura ou interpretação capaz de contrariar o sentido e o alcance dos termos contratuais, sendo que o contratante estava ciente das hipótese de cobertura. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação da Seguradora Apelante.

Nas contrarrazões a empresa

Clair Antônio Baronio & Cia Ltda EPP, segurada da Apelante, sustenta que se trata de
ação regressiva de ressarcimento
promovida pela Tokio Marine Seguradora S/A, em desfavor da empresa Clair Antônio Barônio & Cia EPP
com o fito de pleitear ressarcimento em regresso da quantia de R$ 60.483,98 (sessenta mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos
), por supostos danos causados à carga transportada pela ré.

Afirma que apresentou contestação, denunciando a lide à Allianz Seguros S.A ora Apelante

requerendo a total improcedência da ação, sobrevindo a sentença Recorrida e Apelação cível, todavia, a tese sustentada pela Recorrente

viola a boa fé objetiva e a essência do contrato de seguro.

Alega que a carga danificada desprendeu-se do caminhão em razão de manobra realizada pelo motorista visando evitar danos ainda maiores,
sendo bastante para a indenização independente de ocorrer capotamento, abalrroamento ou colisão do caminhão que transportava a carga, acrescentando que a conjectura infundada acerca da queda da carga não é suficiente para afastar a obrigação da Recorrente. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Quanto a Apelada Tokio Marine Seguradora S/A, afirma que ajuizou a demanda para ver-se ressarcida do montante da indenização que teve de pagar à sua Segurada
em razão de sinistro envolvendo o caminhão que transportava a carga da mesma, sendo que a Apelação refere-se apenas à lide Secundária, cabendo-lhe apenas aguardar a decisão acerca das questões suscitadas pela Apelante.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024